Tribunal: TJSP
Processo: 0116009-66.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação. Usucapião especial. Sentença de procedência. Inconformismo da Fazenda Pública. Posse mansa, pacífica e ininterrupta. Comprovação do lapso temporal da posse. Requisitos para a aquisição do domínio preenchidos. Alegação da Fazenda de que se tratava de terras devolutas. Não comprovação. Alegação de existência de ação discriminatória em andamento, porém, reformada em grau de recurso.

Ementa:
Apelação. Usucapião especial. Sentença de procedência. Inconformismo da Fazenda Pública. Posse mansa, pacífica e ininterrupta. Comprovação do lapso temporal da posse. Requisitos para a aquisição do domínio preenchidos. Alegação da Fazenda de que se tratava de terras devolutas. Não comprovação. Alegação de existência de ação discriminatória em andamento, porém, reformada em grau de recurso. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. Recurso improvido.